Tribunal: TCU
Processo: 006.774/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e aplicou-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não apresentação da documentação comprobatória da execução de parte das despesas realizadas no âmbito do Programa de Proteção Social Básica-PSB - Bolsa Agente Jovem, no exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão interposto contra o Acórdão 11570/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e tornar sem efeito o acordão recorrido; 9.2. arquivar o processo, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. informar a recorrente quanto ao teor desta decisão.